Tribunal: TJBA
Processo: 0007773-70.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007773-70.2002.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Zenildo Garcia de Castro Advogado(s): REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, ELANE DOS SANTOS OLIVEIRA, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.939/2024. NOVO REGIME DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DE PRAZOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO COM RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Agravo Interno, mantendo decisão que considerou intempestiva a Apelação Cível interposta por Zenildo Garcia de Castro. A parte embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da redação atual do art. 1.003, § 6º, do CPC, dada pela Lei nº 14.939/2024, que alterou o regime jurídico da comprovação de suspensão de prazos processuais. Sustentou que, embora a comprovação não tenha sido apresentada no momento da interposição da Apelação, foi posteriormente juntada nos autos, sendo suficiente, à luz da nova legislação, para afastar a intempestividade reconhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão e contradição no acórdão embargado ao desconsiderar o novo regime legal do art. 1.003, § 6º, do CPC, com a redação da Lei nº 14.939/2024; (ii) determinar se a Apelação Cível interposta pelo embargante é tempestiva à luz das novas regras e dos documentos comprobatórios juntados no Agravo Interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A redação atual do art. 1.003, § 6º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.939/2024, estabelece que, não sendo comprovada a ocorrência de feriado local ou suspensão de prazos no ato da interposição do recurso, o tribunal deve determinar a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação conste do processo eletrônico, afastando a automática decretação de intempestividade. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento da Questão de Ordem no AREsp nº 2.638.376/MG e no precedente EDcl no AgInt no AREsp 2.677.335/SP, reconhece a aplicação imediata da nova norma aos processos em curso, qualificando-a como regra de saneamento processual em favor da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 6º). 5. O acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao aplicar entendimento superado sobre a obrigatoriedade de comprovação contemporânea de suspensão de prazos, ignorando a nova sistemática legal vigente à época do julgamento. 6. O embargante juntou aos autos, no Agravo Interno, documentos oficiais emitidos pelo Tribunal de Justiça da Bahia (Ato Conjunto nº 18/2023, Decreto Judiciário nº 31/2023 e Decreto Judiciário nº 619/2023), comprovando as suspensões de prazo nos dias 24 a 28/07/2023, 11/08/2023 e 15/08/2023, o que projeta o termo final do prazo recursal para 21/08/2023. 7. A Apelação Cível foi protocolada em 15/08/2023, dentro do prazo legal, considerando as suspensões reconhecidas, sendo, portanto, tempestiva. 8. A omissão e a contradição identificadas autorizam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado, reconhecer a tempestividade da Apelação Cível e determinar o regular prosseguimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. O art. 1.003, § 6º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.939/2024, aplica-se imediatamente aos processos em curso, impondo ao tribunal o dever de oportunizar a correção do vício formal relativo à ausência de comprovação de feriado local ou suspensão de prazos processuais. 2. A omissão judicial na aplicação da nova regra de saneamento processual e a manutenção de entendimento superado caracterizam omissão e contradição sanáveis por embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. A comprovação superveniente das suspensões de prazo, quando feita antes do encerramento da competência do órgão julgador, supre o vício e afasta a intempestividade do recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 6º (com redação da Lei nº 14.939/2024), 1.022, 1.026, § 2º, 1.021, § 4º, 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.677.335/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, QO no AREsp 2.638.376/MG, Corte Especial, j. 05.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0007773-70.2002.8.05.0080, em que figuram como apelante Zenildo Garcia de Castro e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECALRAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator